Tribunal: TJDFT
Processo: 0720030-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configurada a tentativa, a eleição da fração entre os patamares de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) tem como norte, exclusivamente, o "iter criminis" percorrido, ou seja, "tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito.
2. No caso dos autos, os agentes já haviam subtraídos os valores constantes do caixa e de bebida do estabelecimento, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo e com um tapa em umas das vítimas, restando apenas a evasão do local, que não ocorreu porque foram surpreendidos com a chegada dos policiais. Percebe-se, pois, que o iter criminis percorreu quase sua inteireza, se aproximando da consumação, para qual restava apenas a saída do local dos fatos. Desta forma, escorreita a eleição da fração redutora de 1/3 (um terço).
3. Recursos conhecidos e não providos.